Tribunal: TJDFT
Processo: 0725402-72.2020.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0725402-72.2020.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GUSTAVO NOGUEIRA GUILLEN TABOADA, PEDRO COELHO DE SOUZA FIGUEIREDO EMBARGADO: PEDRO COELHO DE SOUZA FIGUEIREDO, GUSTAVO NOGUEIRA GUILLEN TABOADA DESPACHO Cuidam-se de embargos de declaração opostos por GUSTAVO NOGUEIRA GUILLEN TABOADA e PEDRO COELHO DE SOUZA FIGUEIREDO contra o v. acórdão exarado sob o ID. 32842789, pelo qual a egrégia 1a Turma Cível conheceu e deu parcial provimento ao recurso de Apelação Cível interposto pelo autor, para reformar a r. sentença, a fim de fixar os honorários advocatícios no importe de R$ 12.000,00 (doze mil reais), mediante apreciação equitativa, aplicando as regras contidas no artigo 85, §§ 8o e 11 do Código de Processo Civil. Da análise dos embargos de declaração opostos pelas partes, observa-se que o réu embargante apresentou petição, ID 33624275, informando o recente julgamento do Tema 1.076 dos Recursos Repetitivos (REsp 1.850.512/SP, REsp 1.877.883/SP, REsp 1.906.623/SP e REsp 1.906.618/SP), em 16/03/2022, pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. O artigo 10 do Código de Processo Civil estabelece que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Dessa forma, determino a intimação do autor embargado PEDRO COELHO DE SOUZA FIGUEIREDO para que, no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste-se sobre a petição acostada no ID 33624275. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação do autor embargado, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 21 de março de 2022 às 13:22:40. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora